Tribunal: TJMT
Processo: 1024583-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024583-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), EUGENIA GUZ ALVES - CPF: 568.864.971-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARMANDO ALVES (AGRAVANTE), EUGENIA GUZ ALVES - CPF: 568.864.971-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLOVIS MOREIRA DOS SANTOS (AGRAVANTE), JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA - CPF: 735.106.888-72 (AGRAVANTE), CASSIO CESAR GHIDELLA - CPF: 054.108.778-96 (AGRAVANTE), NIZIA ALVES FERREIRA - CPF: 162.146.411-34 (AGRAVANTE), CLENIO BUGNOTTO - CPF: 231.538.060-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EPIFANIO COELHO PORTELA (AGRAVANTE), JOSEDI DOS SANTOS PORTELA - CPF: 568.888.481-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 174.051.061-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMAR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 174.051.061-53 (AGRAVANTE), ZILZABETH DOS SANTOS - CPF: 104.465.671-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANE AMARANTE FREITAS BUGNOTTO - CPF: 212.230.330-15 (AGRAVANTE), ZILZABETH DOS SANTOS - CPF: 104.465.671-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MODESTO DE ABREU - CPF: 068.441.768-56 (AGRAVANTE), EURIPEDES FRANCO BORGES - CPF: 016.021.441-68 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES NUNES MATOS - CPF: 571.519.461-04 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRTUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADAS – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO – CÁLCULOS COMPLEXOS – ENORME DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES INDICADOS PELAS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Não é caso de inovação recursal quando as matérias arguidas foram devidamente suscitadas perante o Juízo prolator da decisão recorrida.

O Magistrado condutor do feito é o destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, avaliar a conveniência e necessidade de se produzir a prova pericial para formar sua convicção, notadamente nas demandas que envolvem cálculos complexos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024583-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE ARMANDO ALVES E OUTROS

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ESPÓLIO DE ARMANDO ALVES E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 0002727-81.2016.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA, nomeou perito para realização de nova perícia contábil e apuração dos valores devidos, e autorizou o levantamento do valor incontroverso, no montante de R$ 133.558,80.

Em suas razões recursais (id. 186101689), os Recorrentes
“insurgem-se contra a parte dispositiva da r. decisão agravada que (1o) nomeou expert para a realização de uma segunda perícia contábil, eternizando o debate acerca da liquidação do débito exequendo, assim como, (2o) contra a parte dispositiva que deferiu o levantamento do valor incontroverso, porém, sem autorizar a atualização e o bloqueio judicial do respectivo valor, uma vez que não há saldo disponível em conta judicial para levantamento, conforme certidão acostada aos autos”.

Defendem que a produção de prova pericial seria desnecessária haja vista que a alegação de excesso de execução formulada pela instituição financeira teria se dado de forma genérica e em desconformidade com os requisitos legais, de modo que a providência escorreita seria a homologação dos cálculos apresentados pelos Agravantes, restando preclusa a possibilidade de impugnação dos cálculos.

Verberam que embora tenha sido autorizado o levantamento do valor incontroverso, inexiste saldo disponível nos autos, pelo que pugnam por nova penhora online no valor de R$ 209.959,07, referente ao valor incontroverso indicado como devido pelo Agravado em 18/02/2021 (R$ 133.558,80), devidamente atualizado.

Com esses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a desnecessidade de realização de perícia contábil, homologando-se os cálculos apresentados pelos Agravantes no valor de R$ 950.273,52 ou, subsidiariamente, novo bloqueio do valor reputado incontroverso pela instituição financeira, devidamente atualizado.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 186264667.

Tutela de Urgência indeferida no id. 187301678.

Contrarrazões pela não admissão do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal (id. 189703677).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Apelado argui ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Contudo, sem razão o Recorrido, pois,
in casu,
extrai-se das razões recursais a devida impugnação das questões decididas, e o Agravante apresenta as razões da inconformidade.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR) – INOVAÇÃO RECURSAL

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado aduz, preliminarmente, inovação recursal, o que não prospera, haja vista que as matérias relativas à realização de perícia técnica e penhora online do valor incontroverso devidamente atualizado foram devidamente arguidas perante o Juízo prolator da decisão recorrida.

Desse modo, não há falar em não conhecimento do apelo por inovação recursal, pelo que
REJEITO
a preliminar.

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ESPÓLIO DE ARMANDO ALVES E OUTROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 0002727-81.2016.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA, nomeou perito para realização de nova perícia contábil e apuração dos valores devidos, e autorizou o levantamento do valor incontroverso, no montante de R$ 133.558,80.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a Agravante questiona a determinação, neste momento processual, de realização de nova perícia contábil para se apurar o valor devido em decorrência da Liquidação da Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 503/93, objetivando a restituição de diferenças de correção monetária aplicada nas contas-poupança mantidas junto ao Agravado, na medida em que a alegação de excesso de execução teria sido apresentada em desconformidade com a legislação de regência, tornando definitivos os cálculos apresentados.

Contudo, sem razão o Agravante, na medida em que o Magistrado condutor do feito é o destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, avaliar a conveniência e necessidade de produzir determinada prova ou indeferir aquelas diligências meramente protelatórias.

Assim, constatando, este, que os elementos dos autos não são suficientes para formar seu convencimento, concluindo pela necessidade de se realizar a prova pericial, é o que deve prevalecer, notadamente em casos que demandam análise especializada tendo em vista a complexidade dos cálculos, somada à enorme discrepância entre os valores apresentados pelas partes.

Nesse sentido, é farta a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – DESPESAS – RATEAMENTO ENTRE AS PARTES – ARTIGO 95 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
De igual forma, sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.-
(N.U 1013722-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – NULIDADE DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – APLICA-SE SOBRE O TETO O PERCENTUAL CONSTANTE DA PERÍCIA – VALOR CORRETO – SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO EM PATAMAR MÁXIMO – ARTIGO 85, §§2o e 3o, do CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA. (...)
O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção
. (...)
(N.U 1004000-71.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Sendo o cálculo complexo, cujo conhecimento demanda análise técnica especializada, necessário se faz a nomeação de perito contábil para sua realização
.
(N.U 1012770-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023) (destaquei)

Assim, tenho que não merece reparos a decisão que determinou a realização de perícia contábil.

Verberam, ainda, que embora tenha sido autorizado o levantamento do valor incontroverso, inexiste saldo disponível nos autos, pelo que pugnam por nova penhora online no valor de R$ 209.959,07, referente ao valor incontroverso indicado como devido pelo Agravado em 18/02/2021 (R$ 133.558,80), devidamente atualizado.

Contudo, também sem razão o Apelante.

No ponto, há que se levar em conta que a certidão anexa ao id. 124045521 dos autos de origem (proc. 0002727-81.2016.8.11.0003) atesta que
“em consulta ao Sistema de Depósitos Judiciais não há saldo em conta judicial disponível para levantamento.”

Ademais, compulsando o referido caderno processual, verifica-se que o levantamento do valor incontroverso foi autorizado pelo juízo (id. 66620816, p. 155) e o alvará emitido, conforme e-mail anexo ao id. 66620816, p. 16.

Além disso, os Agravantes afirmam, nas razões recursais, que
“Em 24/02/2021, a MM. Juíza a quo deferiu em favor dos Agravantes o levantamento do depósito judicial realizado na data de 27/02/2018 (vide parágrafo n. 10),
o que se consumou com a expedição do Alvará Eletrônico n. 714165-3/21, zerando a conta judicial
, de acordo com os termos da r. decisão de id 66620816, p. 155.”

Assim, ao que tudo indica, a inexistência de valores depositados nos autos se deve justamente ao fato de que o
quantum
incontroverso já foi devidamente levantado pelos Agravantes. Portanto, neste momento processual, descabe falar em nova penhora de valores.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024